Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GLAUCO VINÍCIUS MENDES, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação e na reconvenção, decorrentes de demanda de imissão na posse c/c rescisão de contrato, ajuizada em desfavor de ADALBERTO BITTENCOURT. Antes da juntada dos documentos necessários para comprovar a gratuidade de justiça e do julgamento do recurso, a causídica do apelante informou que obteve a notícia, por meio dos familiares da parte, que houve o seu falecimento, posteriormente comprovado pela certidão de óbito acostada aos autos (ID’s 33371949 e 37505723). Instada a promover a regularização processual, a advogada peticionou nos autos, informando sobre as dificuldades em localizar os sucessores do apelante e quanto a sua renúncia ao mandato conferido. Pugnou, ainda, que não mais conste seu nome nas futuras publicações deste procedimento (ID’s 37530422 e 39508675). Determino a suspensão do processo nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 313, §§ 1o e 2o, do CPC, intimem-se os sucessores do apelante, para que, no prazo de dois meses, compareçam aos autos e promovam a regularização processual, bem como informem sobre o efetivo interesse no prosseguimento do feito, período em que o processo permanecerá suspenso. Atente a Secretaria para o telefone de um dos filhos do apelante, informado na petição acostada aos autos (61 – 98572-3365), e para o nome da esposa e filhos do falecido, e endereço constantes da certidão de óbito (ID’s 37505723 e 37530422). Considerando a morte do mandante, o dever do Advogado de preservar o interesse do mandatário no processo, inclusive de postular mesmo sem mandato em situações de urgência, o princípio da boa-fé e da informação contratual e a transmissibilidade do direito objeto do litígio, cabe ao Defensor constituído comunicar aos sucessores do autor a renúncia do mandato e a necessidade de se habilitarem no processo, em cumprimento ao artigo 112 do Código de Processo Civil. Portanto, nada a prover quanto à comunicação de renúncia e retirada do nome do advogado nos autos até que seja cumprida a formalidade processual. Intime-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212